Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726741-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: ANDRE SARAIVA CABRAL, CLEVES ALVES DA SILVA ARAUJO, ELIAS BATISTA DA SILVA, ELISEU TABOSA DE CASTRO, JOAO JOSE FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28340227), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CEB ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS S.A. em face de ANDRE SARAIVA CABRAL E OUTROS, ante decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da processo n. 0728025-75.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte agravada, nos seguintes termos: . Cuida-se de ação declaratória de nulidade com pedido de tutela antecipada para que os requerentes sejam mantidos nas mesmas condições jurídicas que se encontravam no ato de inscrição no concurso interno e para que as requeridas sejam compelidas a se abster de promover qualquer ato que suprima a "conditio sine qua non" de empregado da CEB-D, para que os trabalhadores, ao final do processo, possam concorrer em novo certame e a promover a reserva de vagas aos cargos ofertados no Processo Seletivo aos Requerentes junto a CEB Iluminação ou mesmo na Holding da Companhia, bem como não promover qualquer nova nomeação ou mesmo preenchimento das mesmas vagas ofertadas. Narram os requerentes, em síntese, que: i) são empregados públicos da CEB Distribuição S.A (“CEB-D”); ii) a CEB Distribuição S.A passou recentemente por um processo de privatização e, paralelamente a esse processo de mudança, a administração da CEB Holding apresentou proposta aos seus acionistas para a criação uma nova subsidiária integral da CEB Holding, a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A que seria formada pelos empregados oriundos da CEB-D, mediante Processo Seletivo Interno de aproveitamento dos empregados da CEB-D; iii) aberta a seleção interna, concorreram às vagas existentes na CEB Iluminação para o cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade; iv) foram desclassificados do processo seletivo sem terem recebido nenhuma comunicação formal das requeridas a respeito dos critérios de avaliação supostamente não atendidos; v) tomaram conhecimento de suas pontuações a partir de uma lista geral divulgada pelas empresas demandas, na qual restou consignado as pontuações, sem menção específica dos critérios de avaliação; vi) os participantes foram avaliados de acordo com os critérios de avaliação relacionados no item 7 do Edital e, para a comprovação dos requisitos e critérios de avaliação e submeteram a documentação exigida por meio de plataforma específica criada pela CEB para essa finalidade; vi) a simples leitura do edital demonstra a inexistência de previsão de qualquer medida recursal ou de impugnação, em nenhuma das fases; viii) houve empregados que não cumpriram os requisitos do Edital e foram convocados para fazer parte da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A, o que revelariam indícios fortes de apadrinhamento na referida Seleção. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O item 7 do edital do processo seletivo indica os critérios para avaliação: (i) valor do salário base; (ii) nível de escolaridade; (iii) cursos de extensão relacionados à área da vaga; (iv) experiência profissional na área da vaga; e (v) experiência profissional em gestão na área da vaga (ID. 99980404). O item 10.1 do edital dispõe que o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado será divulgado conforme cronograma apresentado posteriormente pela Diretoria Administrativa e de Relações com Investidores e terá validade até que seja concluída a entrega do controle acionário da CEB Distribuição S/A. Já o item 10.2. prevê que todas as comunicações e convocações referentes a esse Edital serão realizadas por meio de publicação no PRCOE, e enviadas a todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo interno simplificado. No caso em apreço, os autores sustentam que apresentaram a documentação exigida no certame, no entanto, foram desclassificados sem terem recebido nenhuma comunicação formal das requeridas a respeito do não atendimento aos critérios de avaliação . Da análise dos termos do edital, não restou verificada a existência de previsão de item ou tópico referente à interposição de recurso ou impugnação quanto ao resultado. Tampouco há documento que aponte os critérios utilizados para desclassificação dos candidatos que não se habilitaram. Nesse sentido, em uma análise inicial, observo que houve ofensa aos princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa, pois não houve o acesso à motivação expressa da banca que os avaliou no processo seletivo, bem como não foi dada a oportunidade aos requerentes de demonstrarem seu inconformismo com os resultados obtidos. Assim, em juízo de cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito dos requerentes à interposição de recurso e de conhecimento dos critérios que eliminaram os candidatos, bem como o direito à reserva de vaga caso seja provido eventual recurso administrativo. O risco na demora é evidente, tendo em vista que as vagas serão preenchidas pelos candidatos aprovados. ANTE O EXPOSTO, atendidos os pressupostos legais, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar às requeridas que: a) exibam os espelhos da avaliação dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado no 01/2020; b) permitam o exercício do direito recursal em relação ao resultado; c) garantam a reserva de vagas acaso o recurso administrativo seja provido. Prazo: 10 dias, a partir da intimação, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. Deixo de designar audiência, porquanto não se mostra adequada uma tentativa de composição em razão da matéria tratada nesta ação. Cite-se a ré para apresentar resposta em 15 dias. Intime-se da decisão antecipatória. Cumpra-se o mandado por oficial de justiça. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) os agravantes eram empregados da CEB Distribuição, contratados para exercerem a função de Agentes de Serviços Operacionais – Eletricistas; 2) em razão do processo de privatização, e a transferência do controle acionário da CEB D para a iniciativa privada, houve a necessidade criação do processo seletivo, para aproveitamento de empregados para compor o quadro de funcionários da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A; 3) foi publicado o Edital do Processo Seletivo Interno Simplificado – PSIS, em 28/10/2020, para preenchimento de pessoal da CEB IPES, com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S.A.; 4) o argumento central dos agravados, é que foram desclassificados do processo seletivo sem terem recebido nenhuma comunicação formal quanto aos critérios de avaliação; 5) a decisão agravada impõe à Administração Pública a reabertura do Processo Seletivo Interno – PSI, inclusive, com a determinação de reserva de vaga; 6) o processo seletivo expirou em 02/03/2021; 7) o processo seletivo interno foi homologado com o número certo e determinado de empregados que migraram da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A – CEBIPES; 8) A reserva de vaga não foi prevista no Processo Seletivo Interno – PSI e a garantia de reserva de vaga se trata de “ingerência” do Poder Judiciário na Administração Pública, pois a constituição de “reserva de vaga” é ato administrativo discricionário; 9) eventual revisão classificatória, importaria em afronta a direito de terceiros, que classificou dentro do número de vagas e já teve seu contrato de trabalho “transferido” para a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, enquanto estatal a empresa privatizada (CEB Distribuição S/A); 10) o prazo fatal para transferência dos empregados da CEB Distribuição S/A à CEB Iluminação Pública e Serviços – CEBIPES relativa ao Processo Seletivo Interno – PSI findou em 02/03/2021, quando houve a transferência do controle acionária da CEB Distribuição S/A, passando a ser emprega nitidamente privada; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Ao final, pede: a) A concessão da liminar inaudita altera pars para cassar a decisão proferida pela juíza Monike de Araujo Cardoso que determinou (i) que a Agravante exiba os espelhos de avaliação; (ii) permitam o exercício do direito recursal em relação ao resultado; (iii) garantam a reserva de vagas acaso o recurso administrativo seja provido. b) No mérito, que seja confirmada a tutela recursal provisória, dando provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a atender os pleitos desta Agravante assim como expostos no item ‘a’ destes pedidos (reforma ou revogação da decisão agravada e consequentemente da multa nela estipulada). c) Acaso não acolhido o pedido anterior, a suspensão do processo ante o tema de repercussão geral exarado no RE 766.304, ante sua prejudicialidade material. DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, além de tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 28340234). É o relatório. Decido. Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Com o objetivo de se evitar dando irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a apreciação da tutela de urgência. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2021 17:21:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador